Tribunal: TJSP
Processo: 2043620-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São José dos Campos, em que é embargante ASSOCIAÇÃO SANTA
CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é embargado THIAGO JESUS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2043620-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Associação Santa Casa Saúde de São José dos
Campos
Embargado: Thiago Jesus dos Santos
São José dos Campos
Procedimento Comum Cível
Voto no 4083
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO
DE
FATO
POSTERIOR
AO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 84/91, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
Insurge-se
a
recorrente,
opondo
os
presentes
Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão suscitada.
Em síntese, aduz que a parte autora, ora embargada,
fora intimada a fls. 160 dos autos principais, abrindo vista para que se
manifestasse acerca dos documentos juntados em sede de contestação.
Deste modo, o autor/embargado teria até o dia
30/06/2020 para se manifestar em sede de réplica, impugnando os
documentos carreados à contestação, o que não o fizera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Logo, ante a inércia caracterizada, não há que se
falar em ausência do contraditório, uma vez que o embargado optou por
permanecer-se silente, operando a preclusão consumativa acerca dos
fatos alegados, confirmando o quanto alegado em contestação.
Deste
modo,
requer
que
sejam
acolhidos
os
presentes Embargos Declaratórios.
É o relatório.
Os presentes embargos não merecem acolhimento,
uma vez que não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão
a ser suprida. O que pretende a embargante é a reconsideração da
decisão embargada, conferindo efeito infringente ao presente recurso, o
que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Entretanto, a embargante não apresentou nenhuma
situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos
em questão.
Na
verdade,
discorda
do
mérito
do
acórdão
embargado e busca obter efeitos infringentes de maneira a modificar o
acórdão. Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente pode ocorrer
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
autos. As questões trazidas pelos presentes embargos foram
devidamente analisadas, sob a ótica da legislação e também da
jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Neste sentido, observa-se que as presentes razões
aduzem pela inércia do autor, ora embargado, ao não manifestar sua
impugnação acerca dos documentos juntados em sede de contestação
nos autos principais.
Todavia, conforme aduziu a própria embargante, o
referido prazo do autor se esvaiu em 30/06/2020, ao passo que o
acórdão embargado fora votado em julgamento realizado no dia
22/06/2020.
Logo, não há que se apreciar a presente matéria,
porquanto faz menção a fato posterior ao próprio julgamento do recurso
embargado.
Portanto, observa-se que as questões trazidas nas
presentes razões recursais revelam a pretensão de se antecipar a
discussão da matéria de mérito dos autos principais, insuscetível de ser
realizada por meio desta via recursal.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que:
”Os embargos de declaração destinam-
se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido
pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o
reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
de caráter integrativo-retificador que, afastando as
situações de obscuridade, omissão ou contradição,
complemente e esclareça o conteúdo da decisão.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, que não se prestam os embargos
declaratórios quando a pretensão recursal da parte nada mais é que
conduzir a um novo julgamento do feito (STJ - EDcl nos EDcl no REsp
183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE).
Por último, anota-se que nem mesmo se faz
necessária
interposição
de
declaratórios
para
fins
do
prequestionamento, pois “o prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF - RE no 141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS
opostos,
mantendo-se
integralmente
o
acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043620-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica